Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), M. F. B (EMBARGADO), ANA ALINE FURTADO LEMOS - CPF: 017.751.101-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. B. (EMBARGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando o reembolso de sessões de psicopedagogia, com majoração da multa diária em caso de descumprimento. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de limite temporal para incidência das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não tratar da fixação de limite máximo temporal para a multa diária cominada em caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão, uma vez que não houve manifestação expressa acerca do pedido de limitação temporal das astreintes, tema suscitados no recurso original.

4. A jurisprudência desta Câmara e o disposto no art. 537, § 4o, do CPC estabelecem que a multa diária incidirá enquanto não for cumprida a decisão, sendo desnecessária a fixação de limite temporal.

5. O magistrado poderá, se necessário, modificar ou excluir a multa, conforme o art. 537, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. É desnecessária a fixação de limite temporal para a incidência de multa diária prevista no art. 537, § 4o, do CPC. 2. O magistrado pode modificar ou excluir a multa, caso excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o e § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no N.U 1014073-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024, DJE 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Bradesco Saúde S/A contra o acórdão de ID 277960373, que manteve decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, determinando à operadora de saúde o reembolso das sessões de psicopedagogia realizadas pela demandante, majorando a multa diária para R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

A embargante sustenta que o acórdão, ao manter a fixação de multa diária, não se manifestou sobre a falta de limite máximo temporal para incidência da penalidade, o que tornaria a astreinte desproporcional e poderia levar a valores superiores ao próprio objeto da obrigação.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem caráter integrativo, sendo cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

Analisando os argumentos apresentados pela embargante, verifica-se que acórdão de ID 277960373 deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de limitação temporal da multa diária fixada em R$1.000,00, ponto que foi especificamente arguido no recurso original, configurando assim a omissão apontada.

No entanto, esta E. Câmara de Direito Privado, em caso análogo, enfrentou questão semelhante, manifestando-se claramente sobre a desnecessidade de limitação temporal das astreintes com base no § 4o do art. 537 do CPC, que estabelece que a multa "
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
":

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO PROVIDO – SEM EFEITO INFRINGENTE. Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo. Embargos de declaração providos para sanar a omissão/contradição, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado. O art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência. (N.U 1014073-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024)

Este posicionamento preserva a natureza coercitiva das astreintes, evitando que a predeterminação de um limite temporal esvazie a força do comando judicial, uma vez que, atingido tal limite, não haveria mais qualquer estímulo para o cumprimento da obrigação.

Ademais, como bem explicitado no precedente citado, o sistema processual já prevê mecanismos de controle para evitar excessos, permitindo ao magistrado "
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
", caso se torne excessiva (art. 537, §1o, CPC).

Portanto, os embargos declaratórios merecem provimento para suprir a omissão, sem efeito modificativo, apenas para explicitar que, em consonância com o disposto no art. 537, §4o do CPC, é desnecessária a fixação de limite temporal à incidência da multa diária.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, tão somente para integrar o acórdão embargado com a fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025